Tribunal: TJSP
Processo: 0065982-95.2005.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Guarulhos – IPTU – Exercícios de 1995, 1997 a 1999, 2001 a 2004 – Ação ajuizada em 28.12.2005 quando já transcorrido o prazo prescricional dos exercícios de 1995, 1997, 1998, 1999 – considerando-se como constituição definitiva do crédito tributário, a data do vencimento da obrigação - Prescrição configurada também quanto aos exercícios de 2001 a 2004 – Não

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Guarulhos – IPTU – Exercícios de 1995, 1997 a 1999, 2001 a 2004 – Ação ajuizada em 28.12.2005 quando já transcorrido o prazo prescricional dos exercícios de 1995, 1997, 1998, 1999 – considerando-se como constituição definitiva do crédito tributário, a data do vencimento da obrigação - Prescrição configurada também quanto aos exercícios de 2001 a 2004 – Não houve citação - Processo que ficou sem movimentação por prazo superior a cinco anos consecutivos – Inexistente causa de interrupção do prazo prescricional quinquenal – Sentença de extinção mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000018245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0065982-
95.2005.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado IMOB E CONSTR CONTINENTAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 20 de janeiro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0065982-95.2005.8.26.0224 -Voto no 20930
2
APELAÇÃO No 0065982-95.2005.8.26.0224
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
APELADO: IMOB E CONSTR CONTINENTAL LTDA.
COMARCA: GUARULHOS
VOTO No 20930
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL
Município de Guarulhos

IPTU
Exercícios de 1995, 1997 a 1999, 2001 a
2004
Ação ajuizada em 28.12.2005 quando já
transcorrido o prazo prescricional dos exercícios de
1995, 1997, 1998, 1999
considerando-se como
constituição definitiva do crédito tributário, a data
do vencimento da obrigação - Prescrição configurada
também quanto aos exercícios de 2001 a 2004 Não
houve
citação
-
Processo
que
ficou
sem
movimentação por prazo superior a cinco anos
consecutivos Inexistente causa de interrupção do
prazo
prescricional
quinquenal

Sentença
de
extinção mantida Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação,
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, por
meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls. 24/29, que
julgou extinta a execução fiscal, em razão da prescrição, nos
termos do art. 924, V do Código de Processo Civil.
Em suas razões sustenta, em suma, que não
houve prescrição dos exercícios de 2001 a 2004, pois a ação foi
distribuída em 2005, dentro do lustro prescricional e que a demora
na tramitação do feito se deu por culpa exclusiva dos mecanismos
da Justiça, daí porque pugna pela inversão do julgado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
No
caso
concreto,
a
apelante
propôs,
em
28.12.2005, execução fiscal em face do apelado para cobrança de
débito de IPTU dos exercícios de 1995, 1997, 1998, 1999, 2001,
2002, 2003 e 2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0065982-95.2005.8.26.0224 -Voto no 20930
3
Observa-se que para alguns exercícios cobrados,
no caso, 1995, 1997, 1998 e 1999, já havia se consumado a
prescrição, antes mesmo do ajuizamento da ação, que por se tratar
de IPTU, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema no 980, o prazo prescricional de cinco anos para que a
Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito
tributário, nos termos do art. 174, caput do Código Tributário
Nacional, começa a fluir após o transcurso do prazo estabelecido
pela lei local para o vencimento da exação, não dispondo o Fisco,
até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para
ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já
constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do
carnê para o endereço do contribuinte na conforme entendimento
contido na Súmula no 397/STJ. Desta forma, a ocorrência da
prescrição antes do ajuizamento da execução fiscal é patente com
relação aos exercícios de 1995, 1997, 1998 e 1999.
No mais, quanto aos exercícios de 2001, 2002,
2003 e 2004, denota-se que apesar de ter sido distribuída a
execução dentro do prazo prescricional quinquenal, não ocorreu a
citação até a data da sentença que se deu em 18.07.2019,
configurando a prescrição intercorrente, no mínimo, por culpa
concorrente da exequente, que não cuidou de diligenciar e
requerer, por meio de mera petição, o andamento do feito,
negligenciando por todo aquele período de tempo, o que configura
a prescrição intercorrente, a afastar o entendimento da contido na
Súmula 106 do STJ que reclama demora exclusiva dos mecanismos
da Justiça.
Anote-se, ainda, por oportuno, que o princípio do
impulso oficial, obviamente, não desincumbe a exequente de seus
deveres processuais, pois, na qualidade de parte, cumpria-lhe
zelar pelo andamento do processo e requerer o que de direito
justamente para evitar a extinção do seu crédito.
Este princípio, aliás, foi corroborado pelo que
dispõe o art. 6o do novo Código de Processo Civil, segundo o qual:
“Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para
que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e
efetiva”. Vale dizer: tal norma impõe o dever de cooperação entre
todos os envolvidos no processo, o que reforça ainda mais a ideia
de que a parte tem que diligenciar de forma dinâmica a possibilitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0065982-95.2005.8.26.0224 -Voto no 20930
4
desenvolvimento razoável até a obtenção da solução da demanda,
no caso concreto, a satisfação de seu crédito fiscal.
Importante salientar ser inaplicável ao caso a
Súmula 106 do STJ, pois a paralisação do feito deu-se por inércia
da própria apelante.
Portanto, agiu com acerto o magistrado ao
evidenciar a ocorrência da prescrição, declarando extinta a ação
executiva.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator